Tribunal: TJES
Processo: 0010561-42.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. DECLARAÇÃO DE USO PARTICULAR. UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. OMISSÃO RELEVANTE NO QUESTIONÁRIO DE RISCO. AGRAVAMENTO DO RISCO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível
interposta por Azélia Santos Gomes e outros contra sentença que
julgou improcedente
o pedido de indenização securitária e danos morais formulado em face de Caixa Seguradora S.A., sob fundamento de que o segurado declarou uso “particular” do veículo, embora o utilizasse profissionalmente como motorista de aplicativo, resultando em
omissão relevante e agravamento do risco
conforme consignado na sentença e confirmado no voto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão
:
(i)
definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii)
estabelecer se a omissão quanto ao uso comercial do veículo, utilizado como Uber, autoriza a seguradora a negar a indenização em razão do agravamento do risco e da declaração inexata no momento da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O julgador afasta a alegação de nulidade da sentença porque ela
expõe de forma clara e suficiente
as razões de decidir, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC, ao enfrentar a divergência entre o uso declarado e o uso real do veículo. 4. A omissão do segurado ao indicar o uso
particular
do veículo, quando este era utilizado para fins
profissionais
, configura violação ao dever de informação e
agravamento relevante do risco
, hipótese que acarreta a
perda do direito à garantia
, nos termos do art. 766 do Código Civil, conforme destacado no voto. 5. A diferença substancial entre risco de veículo particular e veículo utilizado para transporte remunerado de passageiros
impacta diretamente o cálculo atuarial
, justificando a negativa da indenização pela seguradora. 6. A contratação ocorreu por
plataforma on-line
, sendo legítima a utilização do formulário eletrônico para composição das informações constantes da apólice, inexistindo irregularidade pela ausência de questionário físico assinado, conforme reconhecido no parecer ministerial e adotado no voto. 7. A negativa de cobertura
decorre de cláusula contratual e previsão legal
, caracterizando exercício regular de direito. A mera frustração de expectativa ou demora na regulação não configura dano moral, ausente demonstração de lesão a direito da personalidade. 8. A jurisprudência citada no voto reforça a tese de que a
declaração inexata ou omissão de informação essencial
, especialmente quanto ao uso comercial do veículo,
legitima a negativa da indenização
com fundamento nos arts. 765, 766 e 768 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento
: 10. A sentença é válida quando enfrenta de forma clara a divergência entre o uso declarado e o uso real do veículo, atendendo ao dever constitucional e legal de fundamentação. 11. A omissão do segurado quanto ao uso comercial do veículo configura agravamento relevante do risco, ensejando a perda do direito à indenização securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil. 12. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual e previsão legal constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º; CC, arts. 765, 766, 768; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0285614-83.2020.8.19.0001; TJRJ, APL 0143580-56.2018.8.19.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010561-42.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZELIA SANTOS GOMES e outros (2)

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0010561-42.2020.8.08.0048

APELANTE
S
:
AZÉLIA SANTOS GOMES E OUTROS

APELAD
A
:
CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AZÉLIA SANTOS GOMES E OUTROS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da "ação de cobrança c/c indenização por danos morais" ajuizada em desfavor da
CAIXA SEGURADORA S.A.
, julgou
IMPROCEDENTE
o pedido inicial de indenização securitária, sob o fundamento de que a negativa de cobertura foi lícita em razão da omissão de informação relevante pelo segurado.

Em suas razões recursais (evento 11341977), os apelantes buscam a reforma integral da sentença, arguindo preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e erro de valoração das provas. No mérito, alegam a inexistência de má-fé na contratação do seguro na modalidade "particular", sustentando que o uso comercial (motorista de aplicativo/Uber) era uma imposição da atividade, e que a Apelada jamais recusou a cobertura na via administrativa. Requerem, por fim, o pagamento integral do prêmio securitário e a condenação por danos morais em virtude da excessiva demora na regulação do sinistro.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no evento 11341982, pugnando pelo desprovimento do recurso e reafirmando a perda do direito à indenização, conforme previsto nas Condições Gerais da Apólice e no Código Civil, em virtude da omissão do uso comercial do veículo (transporte por aplicativo) no questionário de avaliação de risco.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça colacionado no evento 17246894, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a r. Sentença. O Parquet afastou a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, corroborou o entendimento de que a utilização do veículo em modalidade diversa da contratada (uso particular vs. uso comercial) implica em alteração substancial do risco, justificando a negativa da seguradora e a manutenção da improcedência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

De plano, rejeito a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, notadamente porque o juízo de primeiro grau analisou de forma clara e suficiente a tese central da demanda, qual seja, a divergência entre o tipo de uso declarado do veículo e o uso efetivo. Ao consignar que o questionário de avaliação de risco indicava a modalidade "particular" e que os próprios autores confessaram que o falecido utilizava o veículo para atividade de motorista de aplicativo, o juízo singular atendeu plenamente ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Conforme bem salientado pelo Ministério Público, decisão concisa não se confunde com decisão desprovida de motivação. O magistrado expôs as razões de seu convencimento, baseando-se nas provas dos autos (documentos que indicavam o uso particular) e na própria confissão dos apelantes quanto ao uso comercial, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Superado tal ponto, registro que o cerne da controvérsia reside no alegado direito ao recebimento do seguro veicular contratado pelo cônjuge e genitor dos apelantes. Considerando que o veículo foi declarado como de “uso particular”, quando, na verdade, era utilizado para fins profissionais, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Após a detida análise dos autos, entendo que a sentença deve permanecer incólume por reconhecer, de forma acertada, que a omissão dessa informação pelo segurado, no momento da celebração do contrato, constitui agravamento do risco não assumido pela seguradora, culminando na perda do direito à garantia securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil.

Como é cediço, o risco de sinistro para um veículo utilizado em transporte remunerado de passageiros é substancialmente superior (maior exposição, maior quilometragem rodada, maior sinistralidade estatística) em comparação a um veículo de uso estritamente particular. Essa diferença é o elemento crucial para o cálculo atuarial do prêmio.

Embora os apelantes busquem transferir a responsabilidade pela informação incorreta à seguradora, alegando a ausência do questionário físico assinado, os próprios autores, ora apelantes, colacionaram aos autos a apólice do seguro auto (fl. 49 dos autos digitalizados), da qual se extrai que foi informado o uso do veículo de forma particular – contrapondo-se com o relato da própria inicial, de que o veículo era utilizado para fins profissionais. Reitero que tal informação é de vital importância e que competia ao segurado prestar com fidelidade, sob pena de descaracterizar o objeto do contrato. Destaco, ainda, que a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não exime o consumidor de apresentar prova mínima de seu direito, tampouco o exime do dever de boa-fé.

Outrossim, como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer do evento 17246894, deve ser considerado o fato de que o seguro foi contratado em plataforma de contratação on-line, na qual o formulário eletrônico é utilizado para subsidiar as informações que constam na apólice de seguro, sem o arquivamento de um documento físico.

Diante desse cenário, o raciocínio adotado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que a omissão da atividade profissional no questionário de risco inviabiliza o pagamento da indenização securitária, está perfeitamente alinhado à jurisprudência dominante sobre o tema. Cabe trazer a lume os seguintes julgados, a título de exemplo:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO VEÍCULO. Ocorrência de sinistro. Roubo. Recusa da seguradora em pagar a indenização securitária. Sentença de improcedência do pleito autoral, uma vez que não adaptou o contrato entre as partes à realidade e informado o uso profissional, como motorista de transporte de passageiro por aplicativo (UBER). Relação jurídica de natureza consumerista. Cumpre às partes durante todas as fases contratuais observar a boa-fé e probidade; ao segurado, prestar as informações exatas e sem omitir as circunstâncias; comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto. Considera-se perdido o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Por outro lado, compete ao segurador pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa, no prazo pactuado, sob pena de incorrer em mora. Para o afastamento da indenização, exige-se uma conduta diretamente praticada pelo segurado a ponto de contribuir para o aumento do risco. Inteligência do artigo 766 do Código Civil. Diferentemente do que aponta o autor, a apólice prevê uma série de circunstâncias, riscos e prejuízos não cobertos pelo seguro, excluindo, assim, a garantia de indenização, sendo afirmado expressamente no instrumento contratual que, "se a seguradora constatar qualquer declaração inexata ou omissão de informações, o segurado perderá o direito à indenização em caso de sinistro, conforme artigos 765 e 766 do Código Civil", a teor de dos autos. A ré comprovou que o autor fez declarações inexatas e omitiu circunstâncias essenciais para a análise de aceitação da proposta e fixação da taxa do prêmio, com pagamento a menor do que o devido, uma vez que, tal como narrado na inicial, não só utilizava o veículo como meio de transporte particular, como também para a prestação de serviço de transporte de passageiros pelo aplicativo UBER, o que, de fato, contribui para o incremento do risco e configura hipótese de incidência de cláusula excludente, legitimando a negativa da seguradora a indenizar, nos termos dos arts. 766 e 768 do Código Civil, não havendo qualquer indício de que o segurado tenha guardado boa-fé na omissão. Entendimento desta Corte Estadual de Justiça. Tendo a ré logrado demonstrar, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, §3º, I e II do CDC, que a recusa ao pagamento de indenização foi devida, a sentença que julgou improcedente o pedido autoral não merece reforma. Recurso desprovido, majorando-se os honorários recursais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.
(TJRJ; APL 0285614-83.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior; DORJ 18/04/2024; Pág. 684)

A TODA EVIDÊNCIA, O RISCO É ELEMENTO ESSENCIAL NO CONTRATO DE SEGURO, SENDO A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA FUNDAMENTADA NO RISCO CONTRATUAL, OU SEJA, NOS RISCOS ASSUMIDOS CONSTANTES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO QUE SUAS CLÁUSULAS DEVEM SER ESTRITAMENTE RESPEITADAS PELAS PARTES. 1.2. Por sua vez, devem permear os negócios jurídicos em geral e os contratos em particular os princípios da probidade e da boa-fé (artigos 113 e 422 do Código Civil). 2. Na espécie, a despeito do esforço da parte autora em provar o contrário, há diversas provas que indicam seu comportamento odioso, tanto na celebração do contrato de seguro, quanto na sua postura processual. 2.1. As principais provas que militam em desfavor da parte autora são os fatos de que: A) apesar de exercer a profissão de contador, mantendo ativo escritório de contabilidade, declarou à seguradora ré ser aposentado; e b) apesar de utilizar o veículo segurado para seu deslocamento até o local do trabalho (conforme comprovado pelo relatório do rastreador instalado no veículo objeto do sinistro e pelo registro de ocorrência em sede policial), declarou à seguradora ré não utilizar o referido veículo como meio de transporte ao trabalho. 2.2. Outras provas que infirmam a tese autoral: A) furto ocorrido por volta das 7h30min do dia 12/4/2018, próximo ao endereço profissional da parte autora (conforme registro de ocorrência em sede policial); b) ausência de comprovação de comparecimento a consultas médicas, supostamente anteriores ao furto; c) distância entre a residência e o escritório da parte autora de aproximadamente 3 km, já consideradas ida e volta (segundo virtual ferramenta de roteirização Google Maps). 3. Sem dúvidas, as declarações inexatas e a omissão de circunstâncias perpetradas pela parte autora influenciaram na aceitação da proposta e na taxa do prêmio, caracterizando, assim, a situação prevista no artigo 766 do Código Civil e que gera a perda do direito à garantia contratada. Precedentes. 4. Diante deste cenário processual, em que produzida prova de fatos extintivos do direito autoral, a improcedência dos seus pedidos se impõe. 5. Por oportuno, advirto à parte autora que sua postura processual se aproximou perigosamente daquelas caracterizadoras da litigância de má-fé (alterar a verdade dos fatos; artigo 80, II, do NCPC), devendo se abster de tal atuar, sendo certo que eventual recalcitrância será punida por esta relatoria. 6. Provimento do apelo com a reversão dos ônus sucumbenciais.
(TJRJ; APL 0143580-56.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 08/08/2019; Pág. 408)

No que tange aos danos morais, a parte apelante funda seu pedido na conduta da seguradora de criar "expectativa" de pagamento e na demora excessiva na conclusão do processo administrativo. No entanto, a negativa da seguradora, baseada em cláusula contratual e previsão legal (agravamento do risco), representa o exercício regular de um direito e não configura ato ilícito. A mera frustração decorrente do inadimplemento contratual ou da demora na regulação do sinistro, por si só, não configura o dano moral, exigindo-se a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade, o que não foi comprovado nos autos.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)